Tribunal: TCU
Processo: 012.314/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de contrato de repasse que tinha por objeto a execução de urbanização de áreas habitadas por população de baixa renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 0125459-71/2001, firmado entre a União e o Município de Campina Grande/PB e que tinha por objeto a urbanização de áreas habitadas por população de baixa renda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o arquivamento do processo sem julgamento do mérito; 9.2. comunicar esta decisão à Caixa Econômica Federal e aos demais interessados; 9.3. arquivar os autos.